Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-53.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013573-53.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DA COSTA SILVA - CPF: 567.672.501-04 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado c
/c Pedido de Tutela de Urgência
. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, ao fundamento de ausência de demonstração de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de pretensão resistida ou de requerimento administrativo prévio justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sob a alegação de ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O interesse processual decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, e se configura quando a parte demonstra que o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para obtenção da tutela pretendida.

2.
O art. 319 do CPC impõe os requisitos da petição inicial, não incluindo entre eles a exigência de prévio requerimento administrativo como condição essencial para o ajuizamento da demanda.

3.
O art. 5o, XXXV, da CF/1988 consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vedando exigências que restrinjam o acesso à Justiça.

4.
O STJ e o TJMT entendem que a ausência de requerimento administrativo não inviabiliza o ajuizamento de ação judicial, sendo considerado excesso de formalismo indeferir a inicial por tal motivo.

5.
A exigência de demonstração de pretensão resistida como condição de procedibilidade afronta o direito de acesso à jurisdição, especialmente em demandas consumeristas e de
hipervulneráveis
.

6.
Estando presentes os requisitos legais e configurado o interesse de agir, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de pretensão resistida não constitui motivo suficiente para indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

2.
Configura excesso de formalismo a exigência de prova de tentativa extrajudicial de resolução do conflito como condição para o exercício do direito de ação.

3.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 17, 19, 319, 320, 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14.11.2017,
DJe
20.11.2017; STJ,
AgInt
no
REsp
1.954.342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; TJMT,
Ap

Cív
1012392-51.2023.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 12.06.2024, DJE 17.06.2024; TJMT,
Ap

Cív
1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.04.2024, DJE 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA MARIA DA COSTA SILVA
contra a sentença de ID 279705874, proferida pela MM.a Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em razão de a autora não ter demonstrado a existência de pretensão resistida.

A parte apelante sustenta, em síntese, que firmou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira recorrida, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e que, desde então, os descontos realizados em seu benefício previdenciário
se
limitam ao valor mínimo da fatura, o que implica amortização mínima e perpetuação da dívida, atualmente inflada por encargos considerados excessivos.

Alega que, embora não tenha apresentado protocolo de tentativa de resolução administrativa, buscou, por via telefônica, solucionar o impasse diretamente com a instituição ré, sem êxito. Afirma que tal ausência de protocolo não pode ser considerada impeditiva ao acesso ao Judiciário, invocando o art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ressalta que a sentença cerceou seu direito de ação e que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui pressuposto de admissibilidade da demanda judicial, sobretudo em razão de sua condição de
hipervulnerabilidade
.

Dessa forma, requer a reforma integral da sentença de origem, a fim de que seja afastado o indeferimento da petição inicial, com o regular prosseguimento do feito e a designação de audiência para apuração dos valores pagos a maior e eventual restituição.

Em suas contrarrazões (ID 279705879), o banco apelado
se manifestou
pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo (ID 279705877), porém não foi acompanhado do preparo, em razão de a apelante estar pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA MARIA DA COSTA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que a autora não demonstrou a existência de pretensão resistida, nos seguintes termos:

“
(...)
Em análise detida do feito, extrai-se que a parte autora não atendeu ao chamamento processual, a fim de explicitar a existência de pretensão resistida, tudo levando a crer que a instituição financeira nem ao menos tem conhecimento da questão
sub judicie
.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto poderia ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site
consumidor.
gov, e-mail, entre outros meios virtuais à disposição do autor.

Deste modo, após ser devidamente intimada para sanar o defeito processual e não o ter feito, configura-se o caso de indeferimento da petição inicial por ausência das condições da ação, uma vez que está ausente o interesse de agir (art. 330, III, do CPC).

Nesse sentido:

(...)
(TJ-MT 10483249720208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) – destacou-se.

(...)
(TJ-MT 10078442620228110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022) – grifou-se.

Isso posto
e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFERIR A INICIAL e, via de consequência, julgar extinto o processo sem resolução de mérito;
(
...)”

Inconformada, a apelante pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento, bem como pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

De proêmio, considerando que a apelante comprovou, nos autos da demanda, sua hipossuficiência financeira,
concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Sem delongas, concluo que o presente recurso deve ser provido.

Inicialmente, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário haver interesse e legitimidade.

De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Isto é, cabe à parte demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil sob o ponto de vista prático, sendo também necessário que o procedimento escolhido seja adequado à situação deduzida.

Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.

O interesse de agir, ou interesse processual, tem previsão legal expressa (
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485 do Código de Processo Civil) e se subdivide em interesse-utilidade e interesse-necessidade.

In
casu
, está configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade: há necessidade quando o acionamento do
Poder
Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida; e há utilidade quando a tutela almejada é apta a proporcionar ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

O artigo 319 do CPC
prevê
que a petição inicial deve indicar:

“
Art. 319.
A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação.
(...)
”

Já o artigo 320 do mesmo códex dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Logo, inobstante a ausência de diligência do patrono da parte autora em dar o devido andamento ao feito, nos termos da determinação judicial (ID 216176207), entendo que a providência exigida pelo Juízo de 1a instância configura excesso de formalismo, uma vez que não se mostra necessário o prévio requerimento administrativo, pois este não constitui documento essencial ao processamento da ação, além de representar óbice ao acesso à Justiça.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a ausência do requerimento administrativo não inviabiliza o ajuizamento da ação. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição,
a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
a Corte
local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno
desprovido.
"
(
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017,
DJe
20.11.2017)
(
g.n
)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1
. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.954.342/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022.)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INC.
IV DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA– EXCESSO DE FORMALISMO – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da ação por ausência de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça, mormente quando a inicial é instruída com cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecido pelo INSS, constando o endereço atualizado da parte.

2. A exigência de prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, do jurisdicionado, o seu constitucional direito de acesso à Justiça, configurando afronta ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Lei Maior, que determina que a lei não
excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.

3. O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo.

4.
Recurso provido.
”
(N.U 1012392-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais.
”
(N.U 1012378-67.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
(
g.n
)

Além do mais, condicionar o exercício do direito perseguido pela apelante ao prévio requerimento administrativo, com vistas à comprovação de tentativa de solução extrajudicial preliminar do conflito de interesses, representa suprimir da jurisdicionada o seu direito constitucional de acesso à Justiça.

Outrossim
, destaca-se a aplicação, ao presente caso, do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou acesso à Justiça, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, mostra-se inviável a extinção do processo nos moldes proferidos pela sentenciante.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ANA MARIA DA COSTA SILVA
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025